Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR ASSUNTOS PARTICULARES. ART. 144 DA LC DISTRITAL No 840/2011. DICRICIONARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTAS INJUSTIFICADAS. DÉBITO COM O ERÁRIO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na disciplina do art. 144 da LC Distrital no 840/2011, a concessão da licença para tratar de interesses particulares pode ser concedida, a critério da Administração Pública, ao servidor estável, pelo prazo de até 3 (três) anos consecutivos, sem remuneração, desde que não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional e não se encontre respondendo a processo disciplinar.

2. A concessão da referida licença ao servidor consiste em ato administrativo discricionário, cabendo ao Poder Judiciário cingir-se à análise da legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo, sob consequência de afronta ao princípio da separação dos poderes.

3. Além de se tratar de ato discricionário da Administração, e não de direito potestativo do servidor, referida licença não pode ser concedida na hipótese de existência de débito do servidor com o erário relacionado à situação funcional, como no caso da Apelante, que responde a processo administrativo instaurado contra ela para apurar falta funcional em decorrência das ausências injustificadas ao trabalho.

4. Apelação conhecida e não provida.